Tribunal: STF
Processo: RE 896209
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso administrativo. Exigência de depósito prévio do valor da multa ambiental para conhecimento do recurso. Trânsito em julgado administrativo. Inércia da parte interessada. Fundamento infraconstitucional suficiente. Ausência de recurso especial. Incidência da Súmula 283/STF.



    1. O Tribunal de origem não decidiu sobre a constitucionalidade ou não da exigência do depósito do valor da multa como condição de admissibilidade do recurso na esfera administrativa, limitando-se a assentar que a parte interessada deveria ter agido judicialmente antes do trânsito em julgado administrativo para fazer valer seu direito de ter o recurso analisado.



    2. Incidência da Súmula nº 283 do STF, uma vez que o recurso extraordinário não atacou fundamento infraconstitucional suficiente, por si só, para a manutenção do acórdão recorrido, tampouco foi interposto recurso especial.



    3. Agravo regimental não provido.